Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000269-10.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista do Recesso Forense da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer e de Não Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial n. 1006566-46.2020.8.11.0007 - Cód. 1205833, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Via Brasil MT Concessionária de Rodovias S/A e do Estado de Mato Grosso, deferiu em parte a liminar para determinar o cumprimento das obrigações assumidas em acordo extrajudicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, até que todos os procedimentos, documentos e exigências para a obtenção da isenção do pedágio (P3) sejam acordados entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de nova avaliação, após decorrido o prazo.
As obrigações consistem em:
1. Isentar do pagamento de pedágio a todos os veículos (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos), que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, bem como, isente um veículo do proprietário de áreas dentro deste limite que não residem na própria área, mas que residam dentro do Município de Alta Floresta, em especial, das seguintes pessoas, cuja documentação probatória da qualidade de isento foi ratificada pelo Município de Alta Floresta: Luiz Paulo Araújo de Oliveira, Greison Fernando de Jesus, Alessandro Aparecido de Jesus, Cibila Bruna José, Abilio Lasta, Jose Noel Barbosa Macedo, Roberto Bonfim do Nascimento, Gideão Schelles, Marcos Ramos Delarincy, Hipolito Grade, Nelson Araujo da Silva, Leonildo Justen
2. deixem de cobrar o pedágio de todos os requerentes à isenção protocolados no mutirão realizado em Alta Floresta-MT, até que se finalize a análise documental, em Especial, das seguintes pessoas: Joaquim Bispo, Alaide Alves da Silva, Manoel Ferreira da Fonseca, Andre Ferreira Guimaraes, Enoch Joaquim de Araujo, Francisco de Assis Silva, Luiza Alves Pereira Daniel, Paulo Dias Moreira, Saulo Schelles, Genilda Aparecida de Oliveira, Sérgio Roque Marchioro, Suzana de Amorim, Adão José Cordeiro, Tatiane S. P. Jesus, José Gabriel Carrasco Lopes, Ueliton G. J. Cruz, José de Andrade, Maria Idalina Assunção, Antonio dos Santos, José Carlos Alves falcão, Celcino Francisco da Silva, Francisco A. Oliveira, Sergio Fernandes, Ivanilda de T. Ramalho Jardim, Pedro F. De Oliveira Sobrinho, José Vieira do Prado, Vicente Firmino da Silveira, José Carlos de Jesus Silveira, Otilio Vicenti, Zilda da Silva de Aguiar, Marcelo Sutilo de Queiroz, Zacarias dos Santos, Andressa Abu Ali Corrente, Clodoaldo C. Da Silva, Devanir Matias, Cenildo Valentim dos Santos, Irineu Lisemberg, Lourenço Lourival de Archanjo, Alice Benetti / Zumar Benetti, Valdir Vicente Trevisan, Manoel Vieira, Junior Cézar Novakoski, José Novakiski, José Walter Oliveira da Rosa, Anotnio Novakoski, Vilma Dreche, Aldo Dias de Amorim, Maria Dalva Felix daSilva, Valdir Arantes do Prado, Alaide Duarte Pereira, João Alves de Moraes, Gesoel Aparecido da Conceição, Flávio Aparecida Soares, Leandra Fernandes Rampazo, Edson A. Silveira, Edvardo Luiz Medeiros, Jayme Cardoso, Silvestre Eising, Claudinei Izidoro da Silva, Evaldir Bublitz, Nilsa Eising da Silva, Joao Peixoto, Melâni Bialeski, Marciel De Carli, Leandro Meurer, Alcides Massami Yoshida, Luiz Pinheiro dos Santos, Lauri José Bernardo, Izolde Meurer, Maria de Lourdes Campestrine, Valderlei Cardoso, Venancio Gomes da Costa, Marcos Roberto Leite, Sofia Vieira dos Santos, Sebastião Felix Sardinha, Flavio S. Sardinha, Domingos Felix Sardinha, Adrelucia Lima de Oliveira, Mario Divanio Lima Borges, Waldemar Betoni, Sebastião Felix Sardinha, Angelica H. Liidhre, Antonio Jose Tavares da Luz, Domicio De Carli, Ricardo terres De Carli, Maria Ines Padilha Terres, Alcides De Carli, Clades Zimmermann, Darcy Winter, Ivete Aparecida da Silva, Ricardo Yukio Yamashita, Antonio Massão Yamashita, Crisciely Fazolo Luiz, Ana Maria Ines de Oliveira, Antonio Num. 46608310 - Pág. 9 Gomes da Silva, Roberto Fortuna de Araujo, Thais Vieira da Silva, Benedito Pereira, Marcia Alves Gomes Ribeiro, Célio Aparecido de Oliveira, José Rosa da Silva, José Batista da Silva Netto, Carlino Moreira da Silva, Elvino Kemmerich, Emelino Jose Ribeiro, Fabiane De Carli, Ronel Machado de Oliveira, Benedito Lourenço de Oliveira, Florencio Gonçalves, Joao Aparecido de Jesus, Jose Firmino Ferreira Irmão, Jose Fernandes, Rodrigo Canuto, Alvaro Sedda Celante, Benedito Filisbino dos Santos, Gardene dos Santos Lacerda, Maria Dalva F. Da Silva, Waldemar Betoni, cuja documentação segue em anexo à inicial.
3. considerando que as burocracias impostas pelos executados não foram previstas no acordo e, portanto, não podem ser exigidas de forma desmedida e injustificadamente, REAVALIEM TODOS OS REQUERIMENTOS DE ISENÇÃO INDEFERIDOS, observando os seguintes critérios:
3.1 – ABSTENHAM-SE de exigir documentos autenticados em cartório, tendo em vista que qualquer servidor público, incluindo servidor da SINFRA, poderá conferir a autenticidade dos documentos;
3.2 – ABSTENHAM-SE de exigir a renovação do cadastro para isenção em prazo inferior a 01 (um) ano, tendo em vista que foi exigido prazo de 30 dias para empregado e 180 dias para proprietário, onerando o beneficiário, pois qualquer alteração pode ser comunicada imediatamente;
3.3 - PERMITAM a passagem de TODOS os veículos cadastrados e isentados, independentemente de quem o esteja conduzindo;
3.4 - NÃO LIMITEM o número de moradores residentes isentos por propriedade rural, uma vez que a limitação é tão somente para o proprietário não residente;
3.5 - NÃO LIMITEM o número de veículo por beneficiário, uma vez que impede que o isento opte por se deslocar com outro veículo da propriedade;
3.6 - NÃO VINCULE o cadastramento do veículo a ser isento, ao pagamento de taxas, impostos e afins do veículo, para, por se tratarem de matérias distintas;
3.7 - ADMITAM qualquer meio de prova da condição de morador, proprietário ou trabalhador permanente, tais como:
a) Morador: qualquer comprovante ou declaração de residência;
b) Proprietário: qualquer documento de posse ou propriedade;
c) Trabalhador: qualquer documento de vínculo empregatício, ainda que informal;
d) Veículos: documento de propriedade ou de posse, incluindo declaração de uso, contratos de arrendamento, de aluguel, etc.
4. Até que se finalizem as revisões destes requerimentos indeferidos, DEIXEM de cobrar o pedágio de todos os requerentes com processos indeferidos, até que se finalize a reanálise documental segundo os critérios acima elencados, em especial, das seguintes pessoas: André da Silva Oliveira, Sidiomar Macedo Reis, Ronaldo Teofilo dos Santos, Valdecir Bublitz, Josias Paulino, Jairo Trevisan Dalben, Wanderson S. Natio, Valdir Arantes do Prado, Wilson Bulbitz, Edinaldo Rampazo, Wanderley Luiz, Alcidio Luiz, Derlindo Pedro Santana, Valdir Bragatti, Valdecy da Silva, Lucas da Silva Bueno, José Prado Leme ,Altamir Lidoino, Carlos Alberto Pereira Bueno, José Carlos Constantino, José Geraldo de Souza, Marcio Aparecido Delarincy, Creuza Fernandes, Patrick A. Aragon, Angelo Vieira, Algacir de Oliveira, Antonio Rodriguesdos Santos, Marcos Aurelio Soares Santos, Mauro Fracaro, Cleuber Geraldo Guilherme, Gilberto Wagner Horing, Gilberto Wagner Horing, Manoel Davi dos Santos, Neulir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, Neiluir M. Barbosa, Angela Isabel de Almeida Reis, José Francisco Ferreira Lopes, Maria Cândido, Antonio Reginaldo A. Reis, João Marques Cardoso, Isac Vicente Correia, Valmir Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, Vilson Borges da Rosa, Francisco Tarcisio Eloy Tavares, Claudio Rodrigo Palavro, Simone Dieckmann, Lazaro Martins, Sergio de Paula Gomes, Arnobio da Silva Torres, Osvaldo Antunes de Souza, Jefferson R.de Paula, Edmilson Gonçalves de Araujo, Idevaldo Paulo Dias, José Roque dos Santos, Rosana Lucineide Frazollo, Ricardo Carlos Fazollo, Servino Fazollo, Antonio Carlos Fazollo, Gilson Alves Martins, Jailson Carlos Farias Pereira, João Soares, Antonio Alves dos Santos, José Ferreira de Carvalho, Augusto Osviani, Laurêncio Ferreira Carvalho, Arnaldo Pereira Filho, Nilse De Carli, Jonas Alves da Silva, Julio Takeshi Nishimuta.
Deixo de determinar o cancelamento das multas por evasão de pedágio aplicadas aos beneficiários isentos, por entender que o pedido extrapola do objeto dos autos, devendo o usuário que se sentir prejudicado ajuizar ação própria para este desiderato.
Em suas razões (ID n. 72293963), o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural, ressaltando que, a liminar foi deferida em sede de plantão judiciário sem se enquadrar nas disposições da Portaria n° 53/2020-CM, de 16 de novembro de 2020 e da Resolução n. 244/2016 do CNJ, por não se enquadrar como medida urgente, além de não ter sido caracterizado risco de dano irreparável ou de perecimento do direito dos beneficiários.
Argumenta que, o Ministério Público, em sua peça inicial, sequer justifica a urgência que imporia a análise do pedido liminar em regime de plantão, não havendo, na petição inicial, qualquer tópico ou menção nesse sentido; de modo que o parquet não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a necessidade de apreciação da medida durante o plantão.
No mérito, assevera a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, em especial porque a pretensão ministerial incidiria em excesso de execução, na medida em que, o Estado de Mato Grosso não teria descumprido o acordo extrajudicial firmado com o Ministério Público Estadual, mas teria apenas observado o procedimento criado pela Administração Pública para aferição da qualidade de beneficiário da isenção, cujo mecanismo visa evitar isenções fraudulentas.
Destaca que o acordo firmado com o Ministério Público apenas qualificou de forma vaga e genérica, quais os veículos fariam jus à isenção de tarifa, sem, contudo, dispor acerca dos meios de cadastro para identificação concreta dos beneficiários; de forma que, coube à Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA adotar todos os procedimentos para levantamento, identificação e cadastro dos veículos isentos, criando mecanismos objetivos para que os beneficiários fizessem prova de sua condição para, consequentemente, serem isentados do pagamento do pedágio.
Pontua que, acaso a isenção fosse concedida com base em simples declaração dos interessados, sem qualquer comprovação da qualidade de isentos, o acordo iria impactar sobremaneira do contrato de concessão, especialmente em razão da facilidade de mascarar a condição de beneficiário, burlando os termos do próprio acordo, ressaltando, ainda, que foram pré-cadastrados cerca de 800 (oitocentos) veículos para obtenção da isenção, contrariando a previsão inicial de 100 (cem) veículos, demandando maior rigor na análise dos documentos comprobatórios.
Esclarece que, ao contrário do que alega o Ministério Público em sua inicial, os requisitos exigidos pela SINFRA para fins de cadastramento dos veículos não consubstanciam, de forma alguma, uma maneira velada de evitar o cumprimento do acordo, mas de verificar a condição dos beneficiários e de assegurar que apenas aqueles que se enquadram em seus termos sejam por ele beneficiados, manifestando estrito cumprimento do que foi estabelecido.
Afirma que, visando regulamentar as isenções constantes do acordo firmado com o Ministério Público Estadual, o Estado de Mato Grosso publicou Edital de Notificação, determinando o comparecimento dos requerentes na sede do PROCON de Alta Floresta/MT, no período de 09/11/2020 a 13/11/2020, para apresentação dos documentos comprobatórios da qualidade de isento, cabendo ao eventual beneficiário, nos limites do próprio acordo, fazer prova de que é por ele abrangido.
Argui, ainda, que a SINFRA, em 10/12/2020, informou à concessionária responsável pelo Pedágio, ao Verificador Independente e à Agência Estadual de Regulação – AGER, por meio do Ofício no 274/2020/SUCR/SALOC/SINFRA, o andamento dos pedidos de isenção, o resultado final da análise dos requerimentos e, ainda, encaminhou cópia da publicação do resultado final das análises, publicada no diário oficial, fato que demonstraria o fiel cumprimento do acordo.
Ressalta que, o Ministério Público, considerando que os documentos exigidos pela Administração Pública seriam desarrazoados, consubstanciando em meio indireto de descumprimento do acordo, teria encaminhado à SINFRA, em 21/12/2020, Notificação Recomendatória na qual estabeleceu, de forma unilateral, os parâmetros para cumprimento do acordo, sem qualquer estudo prévio acerca dos impactos que a flexibilidade das exigências traria ao contrato de concessão; sendo que, apesar de concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação do cumprimento das recomendações, de forma contraditória com o documento por si elaborado, ajuizou a ação de origem em 24/12/2020, durante o plantação judiciário.
Destaca, também que, se o acordo firmado entre as partes prevê que apenas os veículos de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários moradores das áreas de terra da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno terão direito à isenção, cabe ao poder público criar todos os meios para verificar a idoneidade dos pleiteantes, sob pena de, em não o fazendo, permitir a extensão da isenção a um número indeterminado de pessoas.
Defende a razoabilidade dos documentos exigidos para cadastramento dos veículos e concessão da isenção tarifária para constatar a condição dos beneficiários, assegurando, de um lado, o regular cumprimento do acordo com o Ministério Público e, de outro, que o contrato de concessão não sofresse indevida interferência em seu equilíbrio financeiro em razão de isenções tarifárias a pessoas não abrangidas pelo pacto.
Consigna, ainda a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso em razão da existência de periculum in mora inverso, ante o prejuízo à conservação e fiscalização da Rodovia MT 320 e todos os custos envolvidos na atuação da concessionária, o que ensejará a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro da relação por alguma das formas dispostas no contrato, sendo uma delas o aumento da tarifa cobrada dos demais usuários da via, ou, também poderá importar em excessiva onerosidade ao Estado de Mato Grosso, uma vez que outra forma de recomposição do equilíbrio do contrato é a indenização da concessionária.
Por fim, ressalta a impropriedade na fixação das astreintes.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se integralmente os efeitos da decisão interlocutória ora combatida, prolatada em manifesto excesso de execução, restabelecendo-se, assim, todos os procedimentos elaborados pelo Estado para verificação da condição de todos aqueles que requereram ou venham a requerer a isenção da tarifa de pedágio com base no acordo pactuado com o Ministério Público;seja suspenso o cumprimento da decisão atacada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado de preparo, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Municipal (artigo 77 do RITJMT), conforme certidão de ID n. 72330473.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Acerca da preliminar de nulidade da decisão agravada, por violação ao princípio do juiz natural, ressalto, inicialmente que, em observância ao art. 93, XII e ao art. 5o, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Plantão Nacional do Poder Judiciário, que se trata de jurisdição extraordinária, destinada a salvaguardar situações que reclamam provimento jurisdicional imediato, sendo necessária a demonstração da urgência da medida solicitada, cuja a análise extemporânea possa acarretar perecimento do direito.
Na espécie, vislumbra-se, a priori, que, restou justificada a urgência na análise da pretensão veiculada na ação de origem durante o plantão judiciário, tendo o Magistrado Singular consignado que, conforme constou do último parágrafo do parecer da Prefeitura de Alta Floresta, alguns setores não possuem outras vias de acesso ao perímetro urbano, existindo somente a estrada que passa pela praça de pedágio 3, de modo que, mantida as exigências não previstas e havendo demora na apreciação dos pedidos de isenção, a população que não tem condições de arcar com a tarifa poderá ficar privada do direito de ir e vir, sem acesso à educação, saúde, mercado, etc.
Assim, a princípio, não há que se falar em desrespeito à garantia do juiz natural, pois, além de a ação ter sido ajuizada justificadamente durante o recesso judiciário, tendo em vista a peculiaridades do caso, ante as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que possuem direito à isenção, para ter seu direito garantido, ante a suposta burocracia no procedimento de cadastramento de pessoas e veículos, a análise do pleito liminar se mostrava urgente e necessária para a assegurar o resultado prático da ação após o retorno do recesso forense.
No que tange ao mérito da demanda, observa-se que, ao deferir em parte o pedido de tutela de urgência o Magistrado Singular consignou que, em razão do impasse entre as informações repassadas em audiência pública acerca da localização da praça de pedágio 3 e o local em que foi efetivamente instalada, foi realizado um acordo entre todos os envolvidos para isenção do pagamento de pedágio de todos os veículos que são de uso ou propriedade dos moradores, trabalhadores permanentes e proprietários residentes das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 (P3) até a vicinal Ramal do Mogno, incluindo-se os moradores desta rodovia, além dos proprietários de áreas dentro deste limite e que não residem na própria área, contanto que residam dentro do município de Alta Floresta, neste caso, limitada a isenção a somente um veículo.
Destacou, ainda, que, os executados passaram a exigir dos beneficiários diversas burocracias não contempladas no acordo e que estão dificultando sobremaneira a concessão e a manutenção da isenção, a exemplo da exigência do prazo exíguo de 30 dias para renovação; reconhecimento de firma e autenticação de documentos, gerando gastos a uma população majoritariamente carente e hipossuficientes; demora na apreciação de pedidos de isenção, prosseguindo com a cobrança neste ínterim; vedação de que outros membros da família utilize o veículo cadastrado como isento, limitando o veículo a um único motorista; exigência de título de propriedade, de veículos e de CTPS assinadas como único meio de comprovação da qualidade de isenção, etc.
Ressaltou, também, que, conquanto seja lícito aos executados efetuarem um controle e cadastramento das isenções concedidas, verifica-se que tais exigências estão sendo impostas unilateralmente pelos requeridos e de forma a onerar demasiadamente a população envolvida, sendo que referidas exigências não foram objeto da transação, além de que, não se afigura razoável exigir de uma população, em sua maioria hipossuficiente, dentre outros, o reconhecimento de firma e autenticação de documentos, como também a comprovação da propriedade de áreas rurais e de veículos como condicionantes à concessão da isenção, ignorando a realidade dos munícipes atingidos.
Em que pesem os argumentos apresentados, a princípio, não vislumbro o alegado excesso de execução por parte do Ministério Público Estadual para justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Isso porque, analisando o acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso (poder concedente), a Concessionária responsável pela implantação do pedágio, o Município de Alta Floresta e o Ministério Público Estadual (ID n. 72293967) , verifica-se do item 3 que, competiria a todos os envolvidos o levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com o acompanhamento do Ministério Público, veja-se:
(...) 3) Município de Alta Floresta, SINFRA e Via Brasil farão levantamento e cadastramento dos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes a serem beneficiados, com o acompanhamento do Ministério Público, sendo que, o trabalho deverá ser finalizado no prazo de 90 (noventa) dias. Após o estudo e validação a SINFRA notificará a Via Brasil para que seja implantada a isenção no sistema da Via Brasil antes da inauguração do pedágio.
Por sua vez, o item 5 do referido acordo acrescenta que, a atualização cadastral dos beneficiários se dará por iniciativa do próprio beneficiário junto à via Brasil, podendo ocorrer por meio do site da Empresa ou Escritório.
Ocorre que, em sede de cognição sumária, o Ministério Público Estadual logrou êxito em demonstrar que o Estado de Mato Grosso estaria causando empecilhos burocráticos para o cadastramento dos beneficiários da isenção do pedágio da praça P3 de Alta Floresta/MT, já que teria lançado Edital, de forma unilateral (ID n. 72293972), com exigências aparentemente desproporcionais aos moradores, proprietários e trabalhadores permanentes elencados no supramencionado acordo, especialmente porque, afasta do benefício trabalhadores informais e moradores da região que não possuem registro do imóvel em que residem (desconsiderando a posse), além de restringir os veículos que estejam com licenciamento em atraso.
Veja-se:
Situação em que se enquadra
Documentos Necessários
1. Morador das áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).
2. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);
3. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
4. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório.
2. Trabalhador Permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e morador de Alta Floresta.
1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);
2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
3. Comprovação vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;
4. Comprovante de residência em Alta Floresta.
3. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que utiliza veículo mas não é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).
1. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO DE VEÍCULO - Anexo I (devem seguir anexos a esta declaração: cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do usuário e do proprietário do veículo bem como o documento do veículo. As assinaturas devem estar com firma reconhecida em cartório);
2. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel.
4. Morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário do veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos)
1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
2. Comprovação de aluguel ou arrendamento - contrato de locação e/ou arrendamento com firma reconhecida em cartório;
3. Comprovação de propriedade de veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).
5. Trabalhador permanente nas áreas de terras da zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, morador de Alta Floresta, e proprietário de veículo veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).
1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);
3. Comprovação de vínculo empregatício – CTPS registrada e contrato de trabalho registrado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego;
4. Comprovante de residência em Alta Floresta)
6. Proprietário e morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos).
1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
2. Comprovação de propriedade do veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos);
3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).
7. Proprietário não morador de imóvel na zona rural da localidade situada entre a praça de pedágio 3 até a vicinal Ramal do Mogno, que é proprietário de veículo (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos) e reside em Alta Floresta.
1. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO PARA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A SINFRA - Anexo II (devem seguir anexos a esta declaração cópia do RG, CPF, comprovante de endereço do declarante. A assinatura deve estar com firma reconhecida em cartório);
2. Comprovação de propriedade de UM veículo com licenciamento vigente (moto, carro de passeio, caminhonete e caminhão até dois eixos); - APENAS UM VEÍCULO PODERÁ SER CADASTRADO -
3. Comprovação de propriedade – escritura e/ou matrícula atualizada do imóvel).
4. Comprovante de residência no município de Alta Floresta.
Ademais, por meio do referido edital, o Estado de Mato Grosso, notificou os interessados pré-cadastrados, para que comparecessem à sede do PROCON de Alta Floresta, em datas pré-determinadas, entre os dias 9-11-2020 à 13-11-2020 a fim de apresentarem os documentos exigidos, ressaltando que, o não comparecimento e apresentação da documentação exigida implicariam na invalidação dos cadastros.
Como se vê, a priori, as referidas exigências são contrárias ao título executivo extrajudicial, que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da comprovação de domicílio, de propriedade e de labor, uma vez que conforme bem destacou o Agravado, pois qualquer meio de prova da qualidade de isento, deve servir.
A propósito, a jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COBRANÇA DE PEDÁGIO – PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – pretensão do exequente voltada ao seu cadastramento e emissão de cartão de isenção de pedágio, independentemente da comprovação do registro do veículo em seu nome – possibilidade - título executivo judicial que não atrelou a respectiva isenção à demonstração de outros requisitos além da "comprovação de domicílio" – exigência de regularidade do registro do veículo que não se faz pertinente – a isenção concedida tem caráter pessoal – decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00270143320198260053 SP 0027014-33.2019.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 21/09/2020, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2020).
Ressalto, por oportuno, que a respeito do alegado periculum in mora inverso, entendo que se há risco na falta de recebimento do pedágio - cujo desequilíbrio econômico-financeiro pode ser sanado por norma de direito administrativo vigente - não se pode negar o risco no pagamento da exação pelos moradores, proprietários e trabalhadores, que poderão ter a sua renda excessivamente comprometida.
Por outro lado, no que se refere à multa cominatória fixada contra o Poder Público, não obstante a permissibilidade dessa medida em sede de obrigação de fazer para forçar o ente público a cumpri-la, matéria, inclusive, pacificada neste Tribunal e no Colendo STJ, tenho por impertinente a sua imposição na hipótese dos autos.
Isso porque, havendo inadimplemento, os ônus decorrentes deverão ser suportados pela própria população que, em última análise, é quem recolhe os impostos que cobrem tais despesas.
De outro lado, tendo o julgador a discricionariedade de aplicar sanção em caso de inadimplemento, nos termos dos artigos 536, caput, § 1o e 537 do CPC, entendo que a penalidade de ordem pecuniária deve ser afastada, podendo, no entanto, ser substituída por outros meios coercitivos, tais como pena de desobediência e encaminhamento dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Por isso, suspendo os efeitos da decisão recorrida apenas nesse ponto, até julgamento do presente recurso. Contudo, asseguro ao Juízo Singular que aplique outros meios coercitivos para garantir o cumprimento da decisão, se necessário.
Oportuno destacar que o Agravante pugna pela suspensão da decisão no todo. Contudo, esclareço que a suspensão afetará tão somente a parte da decisão que fixou a multa, mantendo-se incólume todo o restante.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para deferir, em parte, o efeito suspensivo vindicado, apenas no que se refere à multa fixada para o caso de descumprimento da decisão, pois, de uma análise perfunctória do conteúdo fático-probatório acostado aos autos, própria dessa fase processual, não vislumbro elementos suficientes para afastar a determinação de que o Estado de Mato Grosso adote providências necessárias para dar efetivo cumprimento ao título executivo extrajudicial objeto deste recurso.
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo aventado, tão somente para suspender a multa fixada para o caso de descumprimento da determinação judicial, assegurado ao Juízo de origem a aplicação de outros meios coercitivos, caso necessário, para garantir o cumprimento da decisão.
Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora